Tribunal: TJPA
Processo: 0836612-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836612-04.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA LICE GUEDES DA CRUZ

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0836612-04.2023.8.14.0301

APELANTE:
ANA LICE GUEDES DA CRUZ

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA LICE GUEDES DA CRUZ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, reconhecendo a inexistência de dois débitos, mas afastando a condenação em danos morais sob fundamento da existência de inscrições legítimas preexistentes nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da existência de registros preexistentes legítimos, enseja o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cinco inscrições anteriores e legítimas em nome da autora atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando houver prévia anotação legítima.

A documentação juntada aos autos demonstra de forma inequívoca a preexistência de registros de inadimplência legítimos, não tendo a autora logrado comprovar a irregularidade de todas as inscrições.

O ônus da prova quanto à irregularidade das demais inscrições incumbia à autora, que não se desincumbiu desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando existem inscrições preexistentes legítimas, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.002.985, Rel. Min. Ari Pargendler; STJ, REsp 1.981.798, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANA LICE GUEDES DA CRUZ em face da r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Na origem, a autora, ora apelante, propôs a presente demanda alegando a indevida negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito do qual afirma não ter ciência ou vínculo jurídico com o recorrido. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de dois dos débitos que ensejaram as inscrições, mas afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de preexistirem outras inscrições legítimas, aplicando-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma parcial para reconhecer o direito à reparação por danos morais. Alega que, ao contrário do consignado na sentença, a consulta oficial anexada nos autos demonstra a existência de apenas uma restrição em seu nome, o que inviabilizaria a aplicação da Súmula 385 do STJ. Argumenta que os documentos apresentados pela parte adversa não possuem a necessária confiabilidade para comprovar as alegações de múltiplas inscrições. Postula, ainda, que os juros moratórios incidentes sobre a indenização pleiteada devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer: (a) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ou outro valor que o juízo entender adequado; (b) a fixação dos juros de mora desde a data da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e (c) a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24438901.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu a inexistência dos débitos em relação aos contratos descritos e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos. Contudo, afastou a condenação por danos morais ao fundamento de que havia registros preexistentes de inadimplência anteriores à inscrição ora questionada.

Analisando detidamente o conjunto probatório, especialmente a documentação acostada aos autos, verifica-se que a recorrente possuía diversas inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes, conforme depreende-se da consulta juntada aos autos pela própria Apelante no ID 24438755, onde constam um total de 5 (cinco) registros de débitos.

Esse cenário atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Assim, ainda que a inscrição objeto desta demanda tenha sido considerada indevida, não há falar em abalo moral indenizável, pois o nome da recorrente já se encontrava inserido nos cadastros de inadimplentes por outras dívidas legítimas anteriormente constituídas. Nesse sentido, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.
Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Preexistência de inscrições legítimas. Súmula 385 do STJ.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com fundamento na existência de inscrições legítimas preexistentes.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a inscrição indevida do nome do autor no órgão de restrição ao crédito, quando já existem outras inscrições legítimas em seu nome, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação da Súmula 385 do STJ, que exclui a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há registros preexistentes legítimos, salvo se demonstrada a irregularidade de todos.

4. Inexistência de prova nos autos que demonstrem a irregularidade das demais inscrições sem nome do autor, ou que impossibilite a notificação em danos morais.

5. Ônus da prova quanto à irregularidade das demais inscrições caberia ao autor, do qual ele não se desincumbiu.

4. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: "Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito quando existem inscrições preexistentes legítimas, conforme orientação da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 385; REsp
1.
002.985, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp 1.981.798, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860405-45.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifei)

Ementa:
direito do consumidor.

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação. Súmula 385 do STJ. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a existência ou não de relação contratual entre as partes que justificasse a inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes e, adicionalmente, a possibilidade de indenização por danos morais frente à existência de anotação preexistente nos referidos cadastros.

III.

Razões de decidir

3.

Restou demonstrado nos autos que a empresa apelada não apresentou prova suficiente quanto à contratação do serviço que originou a dívida. O documento trazido pela apelada —
print
extraído do sistema da operadora — não comprova a existência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a sentença merece reforma quanto à declaração de inexistência da dívida.

4.

No entanto, verifica-se a existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta o direito à indenização por danos morais em tais hipóteses, limitando-se ao direito de cancelamento da inscrição irregular.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato nº 0214814637, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente.

Tese de julgamento:
Não há direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há anotação preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840692-16.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024) (grifei)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito ao cancelamento da inscrição, mas afastar a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025